Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-12.2008.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000213-12.2008.8.11.0012
RECORRENTE(S): ARAÉS MINERAÇÃO LTDA.
RECORRIDO(S): FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 53140988) interposto por ARAÉS MINERAÇÃO LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 41961967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE E PROCESSO ELETRÔNICO – ARTIGO 213 DO RITJMT – QUALQUER HORÁRIO DO ÚLTIMO DIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – USUCAPIÃO RURAL – ARTIGOS 191 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 1.239 DO CÓDIGO CIVIL/2002 – POSSE AD USUCAPIONEM – ANIMUS DOMINI – ÁREA PRODUTIVA – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de processo eletrônico, o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro horas do último dia do prazo, conforme prescreve o artigo 213 do RITJMT, logo, não há que se falar em intempestividade se o protocolo ocorreu no último dia do prazo após o expediente forense, que no caso, correu às 22:52:36 horas.
Provado o exercício de posse com ânimo de domínio pelo período suficiente à prescrição aquisitiva do imóvel, como também os demais requisitos dos artigos 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código Civil, correto o deferimento do pedido de aquisição da propriedade pela usucapião especial rural muito mais ainda quando a alegação da parte autora tem apoio na prova testemunhal, pericial e demais elementos constantes dos autos.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000213-12.2008.8.11.0012. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 13/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração pela parte Recorrente (id. 43240458), decidiu-se, in verbis (id. 50311452):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONTRADIÇÃO NA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – VÍCIO SANADO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e parte das contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. No entanto, devem ser sanados os vícios na parte contraditório (preliminar de intempestividade).
Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido, ainda que não haja prejuízo para o resultado do acórdão.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000213-12.2008.8.11.0012. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 08/07/2020. Publicado em 16/07/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 4o, parágrafo único e 28, I, da Lei n. 8.906/94 e artigo 133 da Constituição Federal, ao argumento de que o feito seria absolutamente nulo em razão de ter sido patrocinado por profissional impedido de exercer a advocacia, maculando toda a cadeia de substabelecimentos.
Aduz, outrossim, contrariedade ao artigo 212, § 3o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o Recurso Apelação interposto pela parte adversa seria intempestivo.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 1.239 do Código Civil; artigos 141; 329, II; 333, I; 373, II; 374 e 492 do Código de Processo Civil e ao artigo 191 da Constituição Federal, em razão do suposto não preenchimento dos requisitos necessários para a configuração da usucapião.
Por fim, indica infração ao disposto nos artigos 1.022, II e 489, §1o, IV do CPC, por suposta omissão e ausência de fundamentação em relação aos pontos arguidos pela Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 53625491) e devidamente preparado (id. 53635978).
Contrarrazões no id. 56667467.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, a Recorrente aduz que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto à questões relacionadas à tempestividade e ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados, senão vejamos:
“In casu, o recurso foi protocolado às 22:52:36 horas, do último dia do prazo, logo, não há dúvida que foi realizado de forma tempestiva.” (id. 50311455)
“(...) Desta forma, todos os requisitos foram demonstrados, assim não há dúvida que a apelante faz jus à usucapião sobre a área usucapida. (id. 40192481)” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Vale ressaltar que a revisão do julgado quanto aos pontos alegados demandaria, ainda, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que também encontra óbice também na Súmula 07 do STJ.
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 1.022 e 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, caso a tese não tenha sido arguida nas razões do Recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de Recurso Especial, por configurar inovação recursal.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM SALDO PARCIAL A SER QUITADO MEDIANTE LIBERAÇÃO DO FGTS – TRIBUNAL A QUO QUE CONDENOU OS RÉUS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO VARÃO. (...) 2. No que tange à violação aos artigos 462 e 1417 do Código Civil e 221 da Lei no 6.015/73, referentes à ausência de i) caracterização completa do imóvel, ii) indicação da matrícula no Registro Geral de Imóveis, iii) qualificação completa das partes envolvidas na transação imobiliária, iv) reconhecimento das firmas dos envolvidos no ajuste, e, v) registro do contrato de promessa de compra e venda, verifica-se que tais teses foram ventiladas somente nas razões do recurso especial, constituindo efetiva inovação recursal, razão pela qual carecem do adequado pré-questionamento, a atrair a aplicação do óbice da súmula 282/STF. (...)” (REsp 1602245/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 23/09/2016). (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932 DO CPC E 34 DO RISTJ E DA SÚMULA N. 568 DO STJ. OFENSA AOS ARTS. 41 E 564 DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. (...) 2. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do recurso especial, mesmo quando se trata de nulidade absoluta, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. (...)” (AgRg no REsp 1683325/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)
Dessa forma, verifica-se que a suposta violação aos artigos 4o, parágrafo único e 28, I, da Lei n. 8.906/94, fundada na assertiva de que o feito seria absolutamente nulo em razão de ter sido patrocinado por profissional impedido de exercer a advocacia, maculando toda a cadeia de substabelecimentos, a questão foi suscitada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e impede a admissão do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 133 e 191 da Constituição Federal, em que se alega nulidade absoluta do feito em razão do patrocínio por profissional impedido de exercer a advocacia e o não preenchimento dos requisitos para reconhecimento da usucapião, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Nesse contexto, a Recorrente alega violação ao artigo 212, § 3o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o Recurso Apelação interposto pela parte adversa seria intempestivo em razão do peticionamento nos autos físicos no último dia do prazo, fora do horário estabelecido no dispositivo legal acima indicado, pelo Portal Eletrônico do Advogado.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que (id. 50311455):
“(...)no caso em comento, o recurso de apelação fora protocolado pelo PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO – PEA -, portanto, o ato processual deu-se através de PRÁTICA ELETRÔNICA, conforme se vê do ID no 26595472. Assim sendo, nos termos do artigo 213 do CPC/15, o ato poderia ser realizado até às 24:00 horas do último do do prazo.
In caus, o recurso foi protocolado às 22:52:36 horas, do último dia do prazo, logo, não há dúvida que foi realizado de forma tempestiva.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a de que a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até às 24 horas do último dia do prazo.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ademais, ainda que não fosse, a revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à tempestividade do recurso demandaria a reanálise do acervo probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 07 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 1.056 DO CPC/2015. HIPÓTESE. NÃO VERIFICAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3. Na hipótese, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à tempestividade do agravo de instrumento apreciado na origem sem a análise dos fatos e das provas da causa, procedimento que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. (...) 6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1416489/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO DO RELATOR. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à tempestividade da objeção apresentada ao plano de recuperação judicial pelo banco credor demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1617338/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade ao artigo 1.239 do Código Civil e artigos 141; 329, II; 333, I; 373, II; 374 e 492 do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que não restaram comprovados os requisitos para configuração da usucapião.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 40192481):
“Primeiramente, vale salientar que a posse da apelante resta incontroverso nos autos, uma vez que foi reconhecido pela própria apelada na sua contestação.
De igual sorte, mostra-se incontroverso o lapso temporal e que a área de terra não é superior a 50 (cinquenta) hectares.
Portanto, resta verifica os demais requisitos, quais sejam, moradia e área de terra produtiva por seu trabalho ou de sua família. (...)
Se não bastasse, pelo longo período ininterrupto na área (mais de 20 anos), bastava a comprovação do exercício da posse sobre o imóvel e o ânimo de dono, o que restou cabalmente comprovado, muito embora também a parte autora tenha comprovado os requisitos do artigo 191 da Constituição Federal.
Desta forma, todos os requisitos foram demonstrados, assim não há dúvida que a apelante faz jus à usucapião sobre a área usucapida.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO PROFERIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).(...)” (AgInt no AREsp 1566045/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE USUCAPIÃO C/C DECLARATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. (...) 2. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião em favor dos autores e julgar procedente a reconvenção dos recorrentes relativamente ao pleito de extinção da servidão de passagem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1528317/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000213-12.2008.8.11.0012
RECORRENTE(S): ARAÉS MINERAÇÃO LTDA.
RECORRIDO(S): FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 53147954) interposto por ARAÉS MINERAÇÃO LTDA., com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 41961967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE E PROCESSO ELETRÔNICO – ARTIGO 213 DO RITJMT – QUALQUER HORÁRIO DO ÚLTIMO DIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – USUCAPIÃO RURAL – ARTIGOS 191 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 1.239 DO CÓDIGO CIVIL/2002 – POSSE AD USUCAPIONEM – ANIMUS DOMINI – ÁREA PRODUTIVA – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de processo eletrônico, o ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro horas do último dia do prazo, conforme prescreve o artigo 213 do RITJMT, logo, não há que se falar em intempestividade se o protocolo ocorreu no último dia do prazo após o expediente forense, que no caso, correu às 22:52:36 horas.
Provado o exercício de posse com ânimo de domínio pelo período suficiente à prescrição aquisitiva do imóvel, como também os demais requisitos dos artigos 191 da Constituição Federal e 1.239 do Código Civil, correto o deferimento do pedido de aquisição da propriedade pela usucapião especial rural muito mais ainda quando a alegação da parte autora tem apoio na prova testemunhal, pericial e demais elementos constantes dos autos.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000213-12.2008.8.11.0012. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 13/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração pela parte Recorrente (id. 43240458), decidiu-se, in verbis (id. 50311452):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CONTRADIÇÃO NA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – VÍCIO SANADO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – CORREÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e parte das contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. No entanto, devem ser sanados os vícios na parte contraditório (preliminar de intempestividade).
Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido, ainda que não haja prejuízo para o resultado do acórdão.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000213-12.2008.8.11.0012. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 08/07/2020. Publicado em 16/07/2020).
A Recorrente sustenta violação aos artigos 3o, I; 4o, parágrafo único e 28, I, da Lei n. 8.906/94 e artigo 133 da Constituição Federal, ao argumento de que o feito seria absolutamente nulo em razão de ter sido patrocinado por profissional impedido de exercer a advocacia, maculando toda a cadeia de substabelecimentos.
Aduz, outrossim, contrariedade ao artigo 212, § 3o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o Recurso Apelação interposto pela parte adversa seria intempestivo.
Aponta, ainda, ofensa ao artigo 1.239 do Código Civil; artigos 141; 329, II; 333, I; 373, II; 374 e 492 do Código de Processo Civil e ao artigo 191 da Constituição Federal, em razão da suposta má valoração do conjunto probatório dos autos quanto ao preenchimento dos requisitos para configuração da usucapião requerida.
Por fim, indica infração ao disposto nos artigos 1.022, II e 489, §1o, IV do CPC, em que alega omissão e ausência de fundamentação em relação à diversos pontos arguidos pelo Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 53625491) e devidamente preparado (id. 53635978).
Contrarrazões no id. 56667468.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, caso a tese não tenha sido arguida nas razões do Recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente em sede de Recurso Especial, por configurar inovação recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1180448 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019) (g.n.)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Nulidade. 4. Regime de cumprimento de pena. 5. Inexistência de prequestionamento. Controvérsias não suscitadas nas razões de apelação. Inovação Recursal. (...)” (ARE 1203367 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019) (g.n)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. (...)” (ARE 1137891 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)
Dessa forma, verifica-se que a suposta violação ao artigo 133 da Constituição Federal, fundada na assertiva de que o feito seria absolutamente nulo em razão de ter sido patrocinado por profissional impedido de exercer a advocacia, maculando toda a cadeia de substabelecimentos, a questão foi suscitada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e impede a admissão do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n.)
Nesse contexto, a Recorrente aponta violação aos artigos 4o, parágrafo único e 28, I, da Lei n. 8.906/94; artigos 1.239 do Código Civil e artigos 141; 212, § 3o; 329, II; 333, I; 373; 374; 472; 489, §1o, IV e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil.
Contudo, Recurso Extraordinário não é via adequada para a análise de ofensas à legislação infraconstitucional, o que obsta a sua admissão nestes pontos.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Nesse contexto, a Recorrente alega violação ao artigo 191 da Constituição Federal, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da Usucapião.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 40192481):
“Primeiramente, vale salientar que a posse da apelante resta incontroverso nos autos, uma vez que foi reconhecido pela própria apelada na sua contestação.
De igual sorte, mostra-se incontroverso o lapso temporal e que a área de terra não é superior a 50 (cinquenta) hectares.
Portanto, resta verifica os demais requisitos, quais sejam, moradia e área de terra produtiva por seu trabalho ou de sua família. (...)
Se não bastasse, pelo longo período ininterrupto na área (mais de 20 anos), bastava a comprovação do exercício da posse sobre o imóvel e o ânimo de dono, o que restou cabalmente comprovado, muito embora também a parte autora tenha comprovado os requisitos do artigo 191 da Constituição Federal.
Desta forma, todos os requisitos foram demonstrados, assim não há dúvida que a apelante faz jus à usucapião sobre a área usucapida.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Usucapião de imóvel urbano. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...)” (ARE 1264281 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato de compra e venda. Validade do negócio jurídico. Reintegração de posse. Usucapião. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). (...).” (ARE 1231700 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII